Tribunal: STF
Processo: Rcl 45879
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo eminente Ministro Sebastião Reis Júnior que, nos autos do RHC 137.930/SP do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, a fim de trancar ação penal privada proposta pelo ora reclamante.
    Alega-se, em síntese, que o ato impugnado teria afrontado a autoridade de decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.293.192-AgR/SP, de minha relatoria.
    Argumenta, nesse sentido, que esta Suprema Corte, no julgamento mencionado, “se debruçou sobre todos os requerimentos formulados pelo Recorrente, rebatendo-os um a um, e, ao final, determinou o regular prosseguimento da Ação Penal Privada em seu M.M. Juízo de piso”. 
    Sustenta, nessa linha, que o ato reclamado, ao determinar o trancamento de ação penal privada, de forma contrária ao que foi decidido no ARE 1.293.192-AgR/SP, ofende claramente a autoridade de referida decisão deste Supremo Tribunal Federal. 
    Em vista do exposto, requer o deferimento de medida liminar para que seja suspensa a decisão reclamada. No mérito, pede que seja julgada procedente esta ação reclamatória, cassando-se o ato reclamado.
    O beneficiário da decisão impugnada manifestou-se pela rejeição desta reclamação. Subsidiariamente, caso conhecida, requereu que seja julgada improcedente (eDoc. 20).
    É o relatório. Decido.
    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo a ausência ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de até 5 (cinco) dias.
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação, pelo mesmo lapso temporal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente